Tribunal: TJSP
Processo: 1001097-83.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de indenização por danos morais fundado em suposto crime de calúnia perpetrados pelos réus, que lhe atribuíram indevidamente a prática de um ilícito penal - Carência da ação reconhecida em Primeiro Grau, com apoio em perdão concedido pela demandante no curso de ação penal instaurada para apuração daquele primeiro delito - Admissibilidade - Inteligência do artigo 65

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de indenização por danos morais fundado em suposto crime de calúnia perpetrados pelos réus, que lhe atribuíram indevidamente a prática de um ilícito penal - Carência da ação reconhecida em Primeiro Grau, com apoio em perdão concedido pela demandante no curso de ação penal instaurada para apuração daquele primeiro delito - Admissibilidade - Inteligência do artigo 65 do Código de Processo Penal c.c. o artigo 935 do Código Civil-Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001097-83.2019.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante EDNA
ANTONIA DOS SANTOS LEITE, são apelados TEREZINHA DE JESUS PAIVA e
SERGIO LUIZ DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-83.2019.8.26.0444 -Voto no 27.787
2
Apelação Cível no 1001097-83.2019.8.26.0444
Comarca de Pilar do Sul
Apelante: Edna Antonia dos Santos Leite
Apelados: Terezinha de Jesus Paiva e outro
Voto no 27.787
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de
indenização por danos morais fundado em
suposto crime de calúnia perpetrados pelos
réus, que lhe atribuíram indevidamente a
prática de um ilícito penal - Carência da ação
reconhecida em Primeiro Grau, com apoio em
perdão concedido pela demandante no curso de
ação penal instaurada para apuração daquele
primeiro delito - Admissibilidade - Inteligência
do artigo 65 do Código de Processo Penal c.c. o
artigo 935 do Código Civil-Sentença mantida -
Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante de fls. 73/74,
acrescento que a sentença indeferiu a petição inicial e julgou
extinta, sem resolução do mérito, ação reparatória por danos
morais proposta por Edna Antonia dos Santos Leite, por ausência
de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência a demandante
foi condenada ao pagamento das custas e honorários fixados em
R$ 1.000,00.
Volta-se a autora contra a decisão,
pleiteando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, na forma orientada pelo artigo 98 e seguintes, do Código
de Processo Civil. No mais, alega que no caso dos autos, a
reparação moral buscada se funda por danos causados pelo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-83.2019.8.26.0444 -Voto no 27.787
3
de calúnia cometida pelos réus, pela imputação contra esta do
ilícito penal disposto no artigo 344, caput , do Código Penal. Assim,
a despeito da reconciliação das partes, formalizada na audiência
criminal, com a consequente extinção da punibilidade, não impede
a reparação civil, na forma orientada pelo artigo 935, do Código
Civil, bem como os artigos 66 e 67, II, do Código de Processo
Penal. Logo, insiste na anulação da sentença de primeiro grau, para
regular prosseguimento do feito (fls. 76/87).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 98/106.
2.De início, concedo os benefícios da
gratuidade da justiça à apelante, pois, com base na declaração de
hipossuficiência de fl. 88, acrescida de extrato bancário de fl. 89
econtracheque (fl. 90), indica o recebimento de renda abaixo de
dois salários mínimos mensais, sem contar a inexistência de bens
na declaração de imposto de renda do exercício de 2019 (fls.
91/95), justificando, assim, o acolhimento do pedido, nos termos
do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Importante ressaltar, ainda, que é totalmente equivocado, sendo repudiado pela doutrina e
jurisprudência dominante, o entendimento de que somente
miseráveis devem ter direito à justiça gratuita.
No mais, bem decidiu a lide o Douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-83.2019.8.26.0444 -Voto no 27.787
4
Magistrado.
Da leitura das razões de apelação e da
própria inicial eda documentação carreada às fls. 8/13, afere-se
que a demandante objetiva ser indenizada pelo abalo moral
sofrido, por suposta prática do crime de crime de calúnia cometido
pelos demandados.
Com base na documentação indicada
acima,
oriunda
da
esfera
criminal
(Processo
1000890-26.2015.8.26.0444), observa-se que houve a conciliação
entre as partes, nos termos do artigo 522 do Código de Processo
Penal, ante a aceitação pela ofendida do pedido de retratação e
concessão do perdão aos ora apelados, daí a extinção da
punibilidade, nos termos no artigo 107, inciso IV do Código Penal,
com repercussão na esfera civil pelo imputado crime contra a
honra.
Nesse passo, os elementos de provas
coligidos indicam que a pretensão reparatória da autoracarecia
mesmo de interesse processual.
Segundo dispõe o artigo 17, do Código
de Processo Civil "Para postular em juízo é necessário
ter interesse
e legitimidade.
".
Consoante nota no 3 ao artigo 3o do
Código de Processo Civil anotado por Theotonio Negrão e José
Roberto Ferreira Gouvêa (Saraiva, 38a ed., p. 112) "O conceito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-83.2019.8.26.0444 -Voto no 27.787
5
interesse processual
(arts. 267-VI e 295-'caput'-III)
é composto
pelo
binômio
necessidade-adequação,

refletindo
aquela
a
indispensabilidade
do ingresso em juízo para a obtenção do bem
da vida pretendido
e se consubstancia
esta na relação de
pertinência
entre a situação material que se tenciona alcançar e o
meio processual
utilizado para tanto ".
No caso dos autos, vislumbra-se que a
autora se apega a aventada calúnia sofrida, que lhe teria sido
cometida pelos réus, causando-lhe prejuízos morais, para processá-
los com escopo de obter reparação.
Nesse
cenário,
descabido
o
pleito
indenizatório, tal como preceitua o artigo 65, do Código de
Processo Penal c.c. o artigo 935 do Código Civil.
Bem
por
isso,
assim
pontificou
omagistrado (fl. 73): "...Deve o processo ser extinto sem resolução
do mérito em virtude da ausência deinteresse
processual.
Só se
conclui pela existência do interesse processual,
quando a parte tem
necessidade
de ir a juízo para alcançar a satisfação de sua
pretensão e, ainda, quando o provimento
jurisdicional
pode trazer-
lhe alguma utilidade do ponto de vista prático, sendo adequada
para assegurar o direito material do demandante.
No caso em
apreço, houve a reconciliação
entre as partes por ocasião da ação
penal privada. Aliás, a própria autora afirma que perdoou os
requeridos
(fls. 02)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-83.2019.8.26.0444 -Voto no 27.787
6
Para
assim
concluir
adiante:"(...)
Verificada,
dessa forma, a ausência de interesse processual,
em
virtude da reconciliação
das partes, sendo desnecessário
qualquer
provimento
jurisdicional,
impõe-se a extinção do processo sem
resolução do mérito". (fl. 74)
Nesse sentir, acórdão proferido por este
Relator nos autos da apelação 0133097-73.2012.8.26.0100:
"RESPONSABILIDADE

CIVIL
-
Danos
morais
-
Suposto
falso
depoimento
praticado pela ré que resultou na instauração
de
procedimento
penal contra o autor por crime de estelionato,

causando-lhe
prejuízos e transtornos
psicológicos
- Carência
reconhecida
- Admissibilidade
- Falta de interesse processual
-
Ausência de condenação
pelo Juízo Criminal acerca da conduta
delituosa da ré pelo ilícito tipificado no artigo 342 do CP -
Inteligência
doartigo 65 do Código de Processo Penal c.c. o artigo
935 do Código Civil - Apelo desprovido".

Na
mesmadireção:
"Dano
Moral
-
Interesse de agir
Ausência - Retratação
e perdão em queixa-
crime expressamente
aceitos pelo ofendido - Repercussão
no
âmbito civil - Extinção sem julgamento
de mérito - Agravo retido
provido
-
Prejudicado

o
recurso
de
apelação" .
(Apelação
9108925-06.2001.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado,
Relatora Desembargador Lucília Alcione Prata).
Por fim: "INDENIZAÇÃO
- Danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001097-83.2019.8.26.0444 -Voto no 27.787
7
materiais - Autor vítima de calúnia - Retratação
aceita - Indevida
reparação no âmbito civil - Improcedência
- Recurso não provido"
(Apelação 9072499-97.1998.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Cunha Cintra).
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono dos apelados em mais R$ 600,00, observada quanto a
sua execução a gratuidade ora deferida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator